Tribunal: TJDFT
Processo: 0005081-48.2016.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA FIRME. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. VIAS DE FATO. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AFASTADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR.
I - No que diz respeito ao delito de ameaça, considerando a inexistência de prova firme e cabal de que as palavras do réu foram capazes de impingir temor na vítima, a qual insistiu em permanecer na companhia dele após os fatos, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo para absolver o agente.
II - A condenação criminal deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio da ampla defesa e do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena.
III - Acerca das contravenções penais, mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas das vítimas, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, corroboradas por outros elementos de prova, demonstram que o réu desferiu empurrões que foram suficientes para que caíssem ao chão.
IV - A contravenção penal de vias de fato será comprovada por meio de prova testemunhal, porquanto se trata de delito que não deixa vestígio. Se houvesse, estaria configurado crime de lesão corporal.
V - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, não configura reincidência, não havendo óbice para que seja utilizada como fundamento da valoração negativa dos antecedentes penais, desde que a pena definitiva não ultrapasse a fixada na sentença.
VI - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.